Tribunal: TJSP
Processo: 1067182-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067182-79.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRA
SOUZA
DA
SILVA,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1067182-79.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.973
Voto no 45.973
Apelação Cível n.o 1067182-79.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Apelante: Alessandra Souza da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabricio Stendard
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença
de improcedência. Apelo do autor inteiramente dissociado do quanto decidido na r.
sentença. Recurso não conhecido, com condenação da ré no pagamento dos
honorários advocatícios em razão do contraditório instaurado.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário (financiamento de
veículo) julgada improcedente pela r. sentença de fls. 53/55, de relatório adotado, com
correção do valor da causa para R$ 17.693,25 e indeferimento da justiça gratuita.
Embargos de declaração (fls. 58/59) foram rejeitados (fls. 60).
Apela a autora (fls. 62/71) postulando a concessão da justiça gratuita
indeferida pelo juízo monocrático. No mérito afirma que a metodologia utilizada pelo
réu para o cálculo do saldo devedor não está clara, devendo ser realizada uma perícia
contábil para que seja apurada as cláusulas abusivas. Diz ainda que não tem condições
de arcar com o empréstimo, pois as parcelas são maiores do que seus rendimentos. De
resto, postula a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela e o
deferimento da antecipação da tutela de urgência. Caso não seja reconhecido o
cerceamento de defesa, requer que seja reconhecida a abusividade dos juros, a
ilegalidade da capitalização e da cumulação da comissão de permanência com outros
encargos.
Recurso preparado (121/122) e respondido (fls. 75/90) pela manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1067182-79.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.973
da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Dispõe o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao relator “não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
Esse é o caso dos autos, visto que a apelante apenas insiste no pedido,
deixando de demonstrar onde e por que a r. sentença estaria errada.
A autora buscou a revisão do contrato no 403516030, firmado em
29.01.2019, pelo valor total de R$ 21.880,66, a ser pago em 48 parcelas fixas e mensais
de R$ 773,98, já incluídos os juros de 2.41% ao mês ou 33,06% ao ano, a fim de
escoimá-lo de supostas abusividades (taxa de juros abusiva, capitalização, cumulação de
comissão de permanência com outros encargos, etc).
A r. sentença julgou a ação improcedente, rejeitando todos os pedidos
formulados na petição inicial, dando as razões pelas quais afastava cada uma das
questões suscitadas (fls. 53/55).
Porém, o recurso foi completamente inepto, na medida em que não
atacou nem rebateu aqueles fundamentos, lançando apenas mero inconformismo com a
solução dada, ao entendimento singelo de que “diante das condições impostas pelo réu se
vê impossibilitado financeiramente de continuar a adimplir, as condições arbitradas pelo réu” e
que era imprescindível “realizar uma perícia para que seja apurada a revisão do valor a ser
pago pela autora”.
Diante das teses totalmente genéricas, sem suporte em qualquer situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1067182-79.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.973
fática ou apontamento das abusividades que entende existir no contrato, forçoso
reconhecer a inutilidade do inconformismo manifestada no presente apelo.
Anotam THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA que
“É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação em que as razões são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230,
JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52).” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 41a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 699).
E assim com razão. O advogado precisa saber que as razões devem ser
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e profligar os argumentos destes e
não navegar no vazio, invocando teses e mais teses, precedentes etc.
Alerta ARAKEN DE ASSIS: “O conteúdo das razões também suscita
rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja,
motivação pertinente” (Manual dos Recursos.
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007, p. 197).
Em outras palavras, o recurso deve apresentar “a exposição do fato e do
direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (art. 1.010, II e III,
CPC), isso é, os motivos que justifiquem o pedido de nova decisão. Ou como ensina
FLÁVIO CHEIM JORGE: “Quanto aos fundamentos de fato e de direito que devem ser
demonstrados pelo recorrente, parece evidente que o recorrente deve indicar exatamente quais
são os errores in judicando e/ou errores in procedendo que maculam a decisão. E mais, deverá,
ainda, demonstrar por que a decisão está errada, e, consequentemente, a necessidade de sua
reforma ou anulação” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
p. 154).
Como assim não aconteceu, infelizmente não é possível prosperar o
recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1067182-79.2020.8.26.0100 - São Paulo - R - Voto no 45.973
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso e, pela instauração do contraditório com a provocação da defesa da parte
contrária vencedora, condeno a demandante, além do pagamento das custas processuais,
dos honorários de advogado, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator